Tribunal: TJMT
Processo: 1006105-61.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006105-61.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraldas, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA RITA TAVARES DE SA - CPF: 622.019.991-04 (AGRAVANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA TAVARES DE SA - CPF: 868.593.311-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 500 ML POR DIA; EQUIPO GRAVITACIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL, 1 (UMA) UNIDADE POR DIA; FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 300 ML, 5 (CINCO) UNIDADES POR DIA; FRALDAS GERIÁTRICAS - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
- AGRAVO PROVIDO.

O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Comprovada a necessidade do tratamento para garantir a saúde e a melhor qualidade de vida da parte, deve o Poder Público fornecer o procedimento vindicado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA RITA TAVARES DE SÁ contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1007047-87.2021.8.11.0002 movida por sua filha SONIA TAVARES DE SÁ por meio da Defensoria Pública Estadual, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, postergou a tutela de urgência antecipada, determinando a emenda da petição inicial (art. 319 e art. 321, ambos do CPC), para colacionar aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, a comprovação da solicitação administrativa dos insumos pleiteados junto à Rede Pública de Saúde, feita de forma pessoal pelo requerente ou seu representante, sob pena de indeferimento .

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a agravante que está com 71 (setenta e um) anos de idade e apresenta quadro de Sequelas de Acidente Vascular Cerebral, sendo 3 episódios, Megaesôfago na Doença de Chagas, DPOC e Desnutrição Grave, necessitando fazer uso contínuo da fórmula para nutrição enteral, nutricionalmente completa, com alta densidade calórica, 500 ml por dia; Equipo gravitacional nutrição enteral, 1 (uma) unidade por dia; Frascos para nutrição enteral, 300 ml, 5 (cinco) unidades por dia; fraldas geriátricas.

Argumenta que na decisão do juízo
a
não ficou comprovada a negativa administrativa no Agravado em fornecer o medicamento e os insumos pleiteados, entretanto, esta afirmação não corresponde ao caso ora analisado, visto que há nos autos, conforme ID 50418643 e ID 50418644, a cópia do ofício encaminhado para a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Brasilândia, onde apontou a falta de fornecimento da fórmula e demais equipamentos necessários para a nutrição enteral.

Assevera que, embora o ofício tenha sido recebido pela Secretaria Municipal de Saúde, conforme comprova o carimbo encartado na cópia do ofício, a Secretaria permaneceu inerte, não restando alternativa a Agravante senão propor a presente demanda judicial. Afirma ainda que, a decisão combatida assinala que não restou comprovada a urgência do caso, todavia há nos autos laudos dos médicos que acompanha m o quadro clínico da autora expondo que a falta de uso da fórmula demandada pode acarretar prejuízos irreversíveis à sua saúde, consoante se infere do laudo médico (ID 51939363).

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o IMEDIATO fornecimento da alimentação especial FÓRMULA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, NUTRICIONALMENTE COMPLETA, COM ALTA DENSIDADE CALÓRICA, 500 ml por dia; EQUIPO GRAVITACIONAL NUTRIÇÃO ENTERAL, 1 (uma) unidade por dia; FRASCOS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, 300 ml, 5 (cinco) unidades por dia; FRALDAS GERIÁTRICAS à parte agravante, sob pena de sequestro de valores ou outras medidas que se fizerem necessárias, diante da urgência que o caso requer .

No mérito, pugna pelo provimento do recurso interposto.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido. (id. 83488962).

A Fazenda Pública Estadual deixou de apresentar contrarrazões. (id. 89201461).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opina pelo provimento do agravo (id. 89612484).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente agravo de instrumento visa reformar a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória de urgência nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande -MT que negou o fornecimento de procedimentos médicos à agravante.

Extrai-se dos autos que
SÔNIA TAVARES E SÁ
, por meio do Defensoria Púbica Estadual,
ajuizou em 20/04/2021, a
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº
100704787.2021-8.11.002
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando o fornecimento alimentação especial fórmula para nutrição enteral, nutricionalmente completa, com alta densidade calórica, 500 ml por dia; equipo gravitacional nutrição enteral, 1 (uma) unidade por dia; frascos para nutrição enteral, 300 ml, 5 (cinco) unidades por dia; fraldas geriátricas.

A autora é idosa com 71 anos, a qual foi diagnosticada com Sequelas de Acidente Vascular Cerebral, sendo 3 episódios (CID. I64), Megaesôfago na Doença de Chagas (CID. K23.1), DPOC (CID. 10 -J44) e Desnutrição Grave (CID. E43). Conforme o receituário médico (ID 72310467), a agravante recebeu alta hospitalar com necessidade de cuidador especial domiciliar, uma vez que se trata de paciente acamada com sequela neurológica por acidentes vasculares encefálicos prévios, tendo quadro atual de desnutrição calórico-proteico grave, devido Megaesôfago Chagásico (Dra. Josiane Venite de Siqueira CRM-MT 8327). Além disso, também constatou dos documentos clínicos que de fato a parte Autora comprovou que necessita dos insumos pleiteados (conforme indicação médica), com urgência.

Pois bem. É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

In casu
, verifica-se que há indícios suficientes nos autos de que a agravada necessita dos procedimentos médicos solicitados, conforme laudo médico acostado no identificador nº 51939363 dos autos referência.

Corroborado ao exposto, consigno que o direito a saúde e a vida estão assegurados na Constituição Federal, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Somado a isso, está comprovada a hipossuficiência da paciente, que não dispõe de recursos financeiros para arcar com o tratamento.

Considerando a gravidade do caso concreto,

não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU

PROVIMENTO
ao presente recurso, para ratificar a tutela recursal antecipada e determinar o
fornecimento alimentação especial fórmula para nutrição enteral, nutricionalmente completa, com alta densidade calórica, 500 ml por dia; equipo gravitacional nutrição enteral, 1 (uma) unidade por dia; frascos para nutrição enteral, 300 ml, 5 (cinco) unidades por dia; fraldas geriátricas,
conforme pleiteado pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021